Tribunal: TJDFT
Processo: 0729280-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS – LEI N.o 13.709/2018. INOBSERVÂNCIA. TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS SIGILOSOS DO CONSUMIDOR DE MANEIRA INADEQUADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. VAZAMENTO DE INFORMAÇÕES DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS DE CUNHO PESSOAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015).
2. O acórdão recorrido fundamentou adequadamente as razões de decidir no sentido de reduzir o valor dos danos morais, analisando especificamente a aplicação da Lei Complementar n.o 105/2001, o qual dispõe sobre o sigilo das operações de instituições financeiras e a Lei Geral de Proteção de Dados ou LGPD (Lei n.o 13.079/2018).
3. Os presentes embargos de declaração não apontam omissão, contradição ou obscuridade, mas sim, buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os embargos de declaração, cuja rejeição é medida que se impõe.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.